Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-20.2016.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000607-20.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELADO), MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA - CPF: 047.498.498-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUALPEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA– SUCUMBÊNCIADA PARTE AUTORA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – CPC, ART. 86 – RECURSO PROVIDO. Conforme o parágrafo único do art. 86 do CPC “s
e um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000607-20.2016.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ DOS SANTOS NETO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Condenatória
” (Proc. nº 0000607-20.2016.8.11.0018) ajuizada pelo apelante contra SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., julgou o pedido parcialmente procedente para rescindir o contrato existente entre as partes e, por conseguinte, condenar a ré/apelada a devolver para o apelante as parcelas consorciais pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos e até o efetivo pagamento (Sumula n° 35 do STJ), no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo consorcial, incidindo, a partir de então, juros de mora de 12%ao ano, com a ressalva de que “deverão ser deduzidas das parcelas a taxa de administração, da multa contratual e do prêmio do seguro, de acordo com os percentuais convencionados pelas partes”; a r. sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuindo a verba honorária, nos termos no artigo 85, § 2°, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte(cf. Id. nº 57471471 - Pág. 2).

O apelante não concorda com a condenação recíproca ao pagamento dos ônus sucumbenciais, especialmente dos honorários advocatícios, eis que, segundo afirma, logrou-se vencedor em 100% dos pedidos formulados, razão pela qual pede seja a ré/apelada condenada ao pagamento integral do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 57471473).

Apesar de devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões (cf. Id. nº
57471482
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a presente ação cobiçando o ressarcimento dos valores pagos referentes às prestações do consórcio contratado junto à requerida, pleiteando que a restituição se desse “
no prazo de 30 dias, contados da finalização do seu grupo, em moda corrente neste país
(...)
acrescidos de juros e correção monetária, a partir do momento de desembolo de cada uma delas
, ressalvando-se a ela
(requerida)
o direito de deduzir do montante
(devido),
a taxa de administração contratada, que foi de 11,5%
- sic – cf. Id. nº 57468454 – Pág. 5).

A sentença recorrida acolheu os pedidos em quase toda a integralidade da sua formulação, pois, estabelecendo desacordo com a pretensão do autor/apelante, fixou o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir do encerramento do grupo, e não “
a partir do momento de desembolso de cada uma
” das prestações do consórcio,
in verbis
:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo parcialmente procedente, a presente ação para rescindir o contrato firmado entre as partes e, por conseguinte,
condenar a ré a devolver a autora as parcelas pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos até o efetivo pagamento (Sumula n° 35 do STJ), no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo,
incidindo, a partir de então, juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano
(AGRG no AREsp348.227/PB, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015).

Deverão ser deduzidas das parcelas
a taxa de administração
, a multa contratual e o prémio do seguro, de acordo com os percentuais convencionados pelas partes.

Em face da sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, sendo que tal montante deverá ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.”(cf. Id. nº 57471471 - Pág. 2).

Desprende-se, portanto, que o autor/apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo a parte requerida responder “por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, nos termos doparágrafo único, do art. 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Feitas tais considerações, dou provimento ao recurso, para determinar que a parte requerida arque com a integralidade do ônus sucumbencial.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020